Tribunal: STF
Processo: HC 237469
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 10 anos de reclusão pela prática do delito previsto no art. 157, § 3º, primeira parte, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal.



    Alega-se, em síntese, a “violação dos princípios da correlação entre acusação e a sentença e do contraditório”.



    Requer-se, ao final,



    “seja concedida a ordem de Habeas Corpus para que se reforme a decisão proferida a fim de que a condenação do paciente se dê nos termos do artigo 157, §3º, primeira parte, do Código Penal, redimensionando-se a pena aplicada.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “(...) Neste recurso a defesa alega a infringência ao princípio da correlação, porquanto ao proferir a sentença o julgador "incluiu a qualificadora prevista no art. 157, § 3º, PARTE FINAL, do Código Penal, violência com resultado morte, sem que tal circunstância tenha sido descrita na denúncia, tampouco tenha sido esta objeto de aditamento, nos termos do artigo 384 do Código de Processo Penal" (e-STJ fl. 194) Sobre o tema o Tribunal de origem assim se pronunciou:



    Não ocorreu o alegado cerceamento de defesa, decorrente de mutatio libelli, no caso; em exame. Como é cediço, o réu se defende dos fatos que lhe são imputados e não da capitulação jurídica trazida na denúncia. E, no presente caso, houve apenas uma melhor adequação do tipo penal ao qual se subsume a conduta narrada na inicial acusatória (art. 157, § 3º , segunda parte, do Código Penal), sem inovação alguma, tanto que desde o início foi narrado o cometimento do delito de roubo em concurso com o menor, durante o qual a vitima foi alvejada. Não se trata, aqui, de ausência de correlação entre a inicial e a sentença condenatória, sendo caso de emendatio libelli, inexistindo, assim, qualquer nulidade. É certo, portanto, que a digna Magistrada sentenciante, ao entender configurado o animus necandi, apenas atribuiu nova capitulação jurídica aos fatos narrados na inicial acusatória, na qual já foi descrito o disparo de arma de fogo contra o ofendido, nos seguintes termos (fl. 02 - D) [...] Destarte, não há falar em nulidade da r. sentença, uma vez que a situação se adéqua ao comando do art. 383, caput, do Código de Processo Penal, sendo desnecessário, portanto, qualquer aditamento à denúncia. (e-STJ fls. 171/172 - grifo nosso)



    Observa-se que o entendimento do Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência desta Corte assente no sentido de que o réu se defende dos fatos que são descritos na peça acusatória e não da capitulação jurídica dada na denúncia. (...).”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ressalto, ainda, considerando-se o trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente, que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se: 



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Crime ambiental (art. 56 da Lei nº 9.605/98). Writ dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. Prejudicialidade superveniente decorrente da extinção da pena imposta ao paciente. Incidência da Súmula nº 695 do STF. Questões de mérito não submetidas à instância antecedente. Inadmissível supressão de instância. Pretensão, ademais, que não mais guarda, direta ou indiretamente, relação com a liberdade de locomoção do ora recorrente. Inadmissibilidade da impetração como sucedâneo de revisão criminal. Recurso não provido. 1. Segundo entendimento veiculado no Verbete 695 da Suprema Corte, não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade. 2. Não se vislumbra, na espécie, a possibilidade de exame direto e per saltum por esta Suprema Corte das questões de fundo tratadas na impetração, sob pena de configurar-se inadmissível supressão de instância. Precedentes. 3. A Corte, igualmente, não admite o habeas corpus quando se pretende discutir questões alheias à privação da liberdade de locomoção. Precedentes. 4. Ademais, o habeas corpus não é sucedâneo de recursos ou de revisão criminal. Precedentes. 5. Recurso ordinário a que se nega provimento (RHC nº 114.890/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/8/13 – grifos nossos). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente